Tribunal: TJMT
Processo: 1000573-80.2020.8.11.0020
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000573-80.2020.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nulidade e Anulação de Testamento]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE ANTONIO FRANCO FERREIRA - CPF: 496.106.191-34 (APELANTE), Luiz Inácio Mallmann Batista registrado(a) civilmente como LUIZ INACIO MALLMANN BATISTA - CPF: 044.380.611-05 (ADVOGADO), MILTON JOSE FERREIRA PAES FARIAS - CPF: 850.304.301-72 (ADVOGADO), RODRIGO CAMPOS MORAES - CPF: 890.151.341-20 (ADVOGADO), MARIA LUIZA FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 008.112.331-03 (APELANTE), VERA LUCIA FRANCO CARVALHO - CPF: 460.020.651-72 (APELANTE), EVA FRANCO FERREIRA - CPF: 415.812.101-91 (APELANTE), ROBSON FRANCO DE MENEZES - CPF: 027.155.501-70 (APELADO), NELCI ANDREA DOS SANTOS ANDREOTTI - CPF: 915.878.911-15 (ADVOGADO), EDUARDA MENDONCA SIQUEIRA BATISTA REZENDE - CPF: 022.667.781-88 (ADVOGADO), JOAQUIM GOMES FERREIRA - CPF: 172.467.091-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO. AÇÃO DE
NULIDADE
DE TESTAMENTO PÚBLICO. ALEGADA INCAPACIDADE DO TESTADOR POR DOENÇA NEURODEGENERATIVA.

PRESUNÇÃO DE FÉ PÚBLICA DOS SERVENTUÁRIOS. FORMALIDADES DO ART.

1.864 DO CC REALIZADAS.

PROVAS TESTEMUNHAIS E DOCUMENTAIS.

SENTENÇA DE INTERDIÇÃO POSTERIOR AO ATO. EFEITO
"EX NUNC"
. ART. 1.861 DO CC.

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART, 37
3, I, DO CPC. LIMITAÇÃO D
A DISPOSIÇÃO DE METADE DOS BENS. OBSERVÂNCIA AO ART. 1.789 DO CC.

RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente
a
A
ção
de Nulidade
de Testamento Público
, proposta por herdeiros necessários, sob o argumento de que o testador, acometido por
d
oença de
A
lzheimer
e depressão severa, não possuía discernimento para dispor validamente de seu patrimônio à época da lavratura do
instrumento
.

II. Questão em discussão

Verificar
se
a declaração patrimonial

realizada
por Joaquim Gomes Ferreira deve ser considerad
a
nul
a
, em razão de suposta incapacidade mental do
de cujos
à época do ato, por efeitos de enfermidade neurodegenerativa e quadro depressivo, e se tal situação comprometeria a validade formal e material do
documento
.

III. Razões de decidir

A validade do testamento público exige, nos termos dos art. 1.857 que o testador se encontre em pleno gozo de suas faculdades mentais, sendo
necessário o preenchimento dos requisitos dispostos no art.
1.864 do CC
.

O
ato
em análise foi redigido com observância de todas as formalidades legais, conforme
lavrado
pelo
serventuário
,
que
est
á
revestido de fé pública.

Os documentos médicos apresentados pelos autores são posteriores à data do testamento e não demonstram, de forma conclusiva, que o falecido estivesse privado de discernimento naquele momento.

Os testemunhos colhidos em juízo confirmam a lucidez e firmeza da vontade do testador à época, não se evidenciando vício de consentimento ou incapacidade mental que comprometesse o ato jurídico.

A ação de interdição foi proposta três anos após a lavratura do testamento, sendo a incapacidade superveniente, nos termos do art. 1.861 do CC,
ineficaz
para invalidar o testamento previamente realizado.

Não houve afronta à legítima, pois o testamento dispôs apenas sobre a parte disponível dos bens, em conformidade com o art. 1.789 do CC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação
não provido
.

Tese de julgamento
:

A presunção de validade e legalidade do testamento público somente pode ser afastada por prova robusta e inequívoca de incapacidade do testador no momento do ato.

A incapacidade superveniente, não declarada judicialmente à época do testamento, não invalida o instrumento lavrado com observância das formalidades legais.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação
de Anulação de Testamento Público julgada improcedente
com condenação
dos autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa
.

Os apelantes alegam que
o testador, Joaquim Gomes Ferreira, à época da lavratura do testamento, encontrava-se acometido por Doença de Alzheimer e depressão profunda, enfermidades que comprometiam seu discernimento necessário para testar validamente
,
conforme relatado por médicos e enfermeiros que o acompanharam.

Argumentam que
os documentos médicos e testemunhos colhidos em juízo demonstram de forma inequívoca a deterioração das faculdades mentais do testador, o qual fazia uso de medicamentos como
Quetiapina
e Memantina, indicados para tratamento de Alzheimer e distúrbios psiquiátricos severos.

Sustentam que
a sentença considerou testemunhos leigos e desconsiderou
provas técnicas de maior relevância, o que representaria erro de julgamento (
error
in
judicando
).

Requer a nulidade do testamento por
ausência de discernimento do testador no momento do ato e que se reconheça a ofensa à legítima dos herdeiros necessários, conforme art. 1.860 c/c 1.857 do Código Civil.

Nas Contrarrazões (Id
.

280030386), o apelado aduz que
não há demonstração nos autos pro
vas
de que o testador estivesse incapacitado no momento da lavratura do testamento, inexistindo diagnóstico médico conclusivo ou sentença de interdição à época.

Ressalta que a
ação de interdição foi proposta apenas em 2018, três anos após a lavratura do testamento, o que reforça a tese de que não havia à época incapacidade evidente.

Argui que
a vontade do testador era firme e orientada, tendo declarado expressamente a intenção de lhe beneficiar com seus bens, pois era o único que o acompanhava nos cuidados cotidianos.

Assegura que os documentos públicos gozam de presunção de legalidade.

Pugna pelo não provimento do Recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os autores
, filhos do falecido Joaquim Gomes Ferr
e
ira,
ajuizaram a presente Ação
,
alegando
que,

à época da lavratura do testamento, o pai já se encontrava mentalmente incapacitado, em razão de enfermidade neurodegenerativa em estágio avançado, associada a quadro depressivo, o que teria comprometido sua capacidade de discernimento, tornando o ato inválido.

Em contrapartida
, o apelado, neto do
de cujos
,
defende a validade do testamento, argumentando que, no momento de sua formalização, o testador apresentava lucidez e plena consciência.

Ressalta, ainda, que a
A
ção de
I
nterdição somente foi ajuizada em 2018, três anos após a lavratura do instrumento, o que reforça a inexistência de incapacidade manifesta naquele período.

O feito foi julgado improcedente (Id.

280030376).

Nos termos do art. 1.8
57
do CC

“
toda pessoa capaz pode dispor
, por testamento, da totalidade dos seus bens, ou de parte deles, para depois de sua morte
”.

A anulação d
e um
testamento
deve ser realizada
com cautela
, por implicar na desconstituição da
última
expressão de vontade do autor da herança, que deve ser preservada sempre que respeitados os requisitos legais e ausente qualquer vício relevante.

No caso,
em 16-7-2015

o notário e registrador do Cartó
rio do 2o Ofício da Comarca de Alto Araguaia
lavrou
o Testamento Público

declarado pelo testador Joaquim Gomes Ferreira
, com assinatura de
duas testemunhas, nos seguintes termos
(Id.

280029919
)
:

“
(...). A
pessoa presente se identificou como a própria, mediante a apresentação dos documentos acima mencionados,
sendo que na oportunidade verifiquei encontrar-se no seu juízo e entendimento e no
pleno uso e gozo de suas faculdades mentais e de inteligência, segundo meu parecer e o das testemunhas, o que afirmamos pelo acerto e segurança
com que respondeu às perguntas que lhe fiz, do que dou fé.
(...).
declarou preliminarmente, o testador
Joaquim Gomes Ferreira
, que confirma e ratifica a sua qualificação constante da parte introdutória deste testamento
(...)
.
A seguir, pelo testador me foi dito o seguinte testamento, considerando como ato de disposição de sua última vontade, livre e sem constrangimento: "por este Público Instrumento de Testamento, nos termos do artigo 1.857 e seguintes do Código Civil Brasileiro, constitui seu herdeiro testamentário:
Robson Franco De Menezes
(...)
.
E perante mim, Registrador e Notário, pelo testador
Joaquim Gomes Ferreira
foi dito que, estando no seu livre e perfeito juízo, por meio deste Testamento Público e como ato de sua última vontade faz a seguinte disposição quanto à porção disponível (excluída a meação e a legítima, na forma da Lei Civil) dos bens que possuir por ocasião de seu falecimento, sendo sua vontade, livre de induzimento ou sugestão, na forma do artigo 1.912 e seguintes do Código Civil Brasileiro, que deixa a título de herança a seu herdeiro testamentário
Robson Franco De Menezes
, o equivalente a cinquenta por cento (50%) dos bens que atualmente possui
. (...).
concorrendo, ainda, dito herdeiro à legítima, na forma da lei, herdando por representação de sua mãe, filha do testador pré-morta.
(...).

P
or feito e concluído este seu Público Testamento, o qual, imediatamente, na presença das duas testemunhas abaixo nomeadas e assinadas, fiz digitar fielmente, em seguida lendo-o em voz alta e clara. E por acharem testador e testemunhas plena conformidade entre o que fora escrito e a livre vontade manifestada pelo testador, me disseram que aceitam e
assinam o presente Testamento Público na forma pelo qual está redigido. Certifico e dou fé que foram cumpridas todas as formalidades dos artigos 1
.
864 e seguintes do Código Civil, e que foram duas testemunhas do presente ato, simultaneamente, do seu princípio ao fim, as seguintes pessoas: Raul Borges de Oliveira Lemos
(...)

e Daniel Alves Santos
(...).

Finalmente, li o presente termo de encerramento ao testador e às testemunhas, que mais uma vez me declarou ser este seu testamento e disposições de sua
última
vontade, pelo que aceitava o termo na forma em que
o mesmo
havia sido lavrado.
E
em seguida assinou-o com as
citadas testemunhas
, e declaro ainda que foram cumpridas e observadas todas as formalidades e solenidades legais
(...)
–
sem grifos no original
”
.

Verifica-se que o
testamento foi lavrado por tabelião, com a presença de duas testemunhas instrumentárias
,
tendo sido declarado
que
,
à época
,
o
falecido
demonstrava lucidez, consciência
quanto às implicações patrimoniais
do ato e
inexistência
de coação.

Dessa forma,
foram preenchidos
os requisitos previstos no art. 1.864 do
CC
, o que
demonstra
a regularidade formal e a eficácia do instrumento.

Além disso,
o
documento
público
possui
presunção de veracidade e legalidade,
por se tratar de ato revestido
de fé pública, somente
afastada mediante
prova inequívoca de falsidade, coação ou incapacidade do testador
.

Na presente demanda,
não
se verifica
elementos que
indiquem
qualquer irregularidade
na lavratura do ato notarial
, tampouco indícios de conduta
indevida
por parte dos
serventuários
.

Nesse sentido:

(...).
OS TABELIÃES DE SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS SÃO DOTADOS DE FÉ PÚBLICA, DEVENDO VELAR PELA AUTENTICIDADE, PUBLICIDADE E SEGURANÇA DOS ATOS E NEGÓCIOS JURÍDICOS, EM ATIVIDADES SUBMETIDAS AO CONTROLE DAS CORREGEDORIAS DE
JUSTIÇA.

(...)
. OUTROSSIM, NÃO SE PODE SIMPLESMENTE DECLARAR A NULIDADE DE ATO PRATICADO, COM REGISTRO EM LIVRO PRÓPRIO, SEM A DEVIDA RETIFICAÇÃO (AVERBAÇÃO), E SEM QUE NEM MESMO INTEGRE O TABELIÃO O POLO
PASSIVO.
(...).
Isso porque os agentes públicos de serventias extrajudiciais são dotados de fé pública, tendo atribuição legal de proceder às atividades delegadas pelo Estado, submetidas ao controle das Corregedorias de justiça, que devem ser bem desempenhadas, consoante os princípios que regem a administração
pública.
3. Com efeito, embora, em linha de princípio, seja possível infirmar a veracidade de certidão emitida por tabelião, é necessária a demonstração por parte do interessado da ausência de higidez do ato, mediante apresentação ou indicação de elemento de prova idôneo a afastar a presunção legal (iuris tantum). 4. Não havendo má-fé do exequente (pois a ninguém é dado se beneficiar da própria torpeza), como o protesto é mera formalidade exigida pela lei - não criando direito novo, pois a exigibilidade da obrigação independe do ato, e há ampla autonomia do tabelião, além do que aquele que aponta o título a protesto não tem nenhuma ingerência sobre as atividades privativas
cartorárias.
5. Ademais, é bem de ver que os serviços dos cartórios extrajudiciais têm por escopo desempenhar a publicidade e eficácia de atos jurídicos previstos nas leis civis e mercantis, por isso compreende modalidade de administração pública do direito e de interesses privados, tendo o duplo escopo de proteger e assegurar interesses distintos, o social e o
privado. O interesse ali verificado transborda a esfera dos indivíduos diretamente envolvidos (RODRIGUES, Marcelo. Tratado de registros públicos e direito
notarial.
São Paulo: Atlas, 2014, p. 10, 13 e 14). 6. Dessarte, não se pode simplesmente declarar a nulidade de ato praticado, com registro em livro próprio, sem a devida retificação (averbação
).
É dizer, é demanda que depende da integração do tabelião ao polo passivo e a necessária intervenção do Ministério Público como custos legis - inclusive, para que tenha ciência formal acerca de eventuais ilegalidades/improbidades cometidas, no âmbito da serventia, ou mesmo por parte de quem apontou o documento a protesto, visto que, v.g., consoante disposto no art. 15, § 2o, da Lei
n.
9.492/1997, aquele que
fornece
endereço incorreto, agindo de má-fé, responderá por perdas e danos, sem prejuízo de outras sanções civis, administrativas ou penais. 7. Recurso especial
provido.

(STJ - REsp: 1181930 SC 2010/0032820-6, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/11/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/11/2015)
.

Apesar da alegação dos apelantes quanto à incapacidade mental do testador à época da lavratura do ato de última vontade, sob o argumento de que estaria acometido por quadro avançado de Doença de Alzheimer e depressão, circunstância que comprometeria seu discernimento e, por conseguinte, tornaria inválido o testamento, as provas constantes dos autos não se mostram aptas a confirmar tal afirmação.

Os depoimentos colhidos na audiência de instrução, realizada em

17-3-2024
,
não foram suficientes para atestar, com segurança, a incapacidade mental do testador no momento da assinatura do ato jurídico
(Id
.
280030366
e Id.

280030365
)
.

A testemunha Marlon Arthur
Paniago
de Oliveira informou que foi procurado pelo apelado, na qualidade de advogado, para prestar orientação, pois o avô, Joaquim, manifestara o desejo de elaborar um testamento em favor do neto.

Relatou que, na data em que compareceram ao cartório, o falecido encontrava-se lúcido, conversando normalmente sobre diversos assuntos e, caso não estivesse em tais condições, não teria prestado assistência, por razões éticas.

Acrescentou que, da mesma forma, o cartório
,
cuja reputação é ilibada
,
não teria confeccionado o documento se o testador apresentasse sinais de incapacidade.

Ressaltou que Joaquim compareceu voluntariamente e demonstrou firmeza ao expressar sua vontade de transmitir os bens ao neto. Afirmou inexistir qualquer impedimento jurídico à lavratura do testamento, inclusive em razão da avaliação prévia feita pelo cartório.

Destacou, ainda, que o falecido não apresentava lapsos temporais nem desorientação espacial, o que seria perceptível, dada sua idade, caso tais sinais estivessem presentes.

Daniel Alves Santos, também testemunha do ato, afirmou que o Sr. Joaquim sempre externava o desejo de amparar o neto, em razão das dificuldades enfrentadas por este na infância, após o falecimento precoce dos pais. Afirmou, ainda, que o testador não apresentava problemas de memória, pois constantemente relatava histórias da fazenda e demonstrava conhecimento sobre seus familiares.

Declarou ter sido procurado pelo próprio Joaquim para atuar como testemunha no cartório e confirmou que o testamento foi devidamente lido no local.

A médica psiquiatra Sandra Regina Magalhães, que acompanhava o testador, afirmou não se recordar pessoalmente do paciente, por terem se passado muitos anos desde as consultas.
Limitou-se a reafirmar registros elaborados após a lavratura do testamento, os quais indicam fala empobrecida e sintomas compatíveis com Doença de Alzheimer, sem, contudo, atestar que o paciente apresentava, naquele momento, quadro de insanidade mental.

Do mesmo modo, os relatórios psiquiátricos juntados aos autos, inclusive os subscritos pela referida profissional, não contêm diagnóstico inequívoco ou avaliação clínica baseada em perícia forense capaz de comprovar a alegada incapacidade, especialmente porque se referem a momentos posteriores ao ato testamentário, sem trazer conclusões quanto à condição cognitiva do falecido na data de sua lavratura

em 16.7.20
1
5
(Id
.

280029918
, Id.

280029917
, ID.

280029916
e Id.

280029915
).

Ressalte-se, ainda, que a
A
ção de
I
nterdição
n.2391-55.2018.8.11.0020
somente foi ajuizada em 2018, três anos após o ato ora impugnado, o que fragiliza a tese de incapacidade contemporânea à lavratura do testamento, uma vez que, conforme a regra do efeito
ex nunc
das decisões judiciais
,
salvo disposição legal em sentido diverso
,
a incapacidade produz efeitos apenas a partir de sua declaração judicial
(Id.

280029923
)
.

A alegação de que a incapacidade retroagiria à data de elaboração do testamento carece de respaldo nos elementos probatórios dos autos, sendo necessária fundamentação específica para justificar tal retroatividade. Ademais, nos termos do art. 1.861 do Código Civil,
“a incapacidade superveniente do testador não invalida o testamento”.

A propósito
:

“
RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CITAÇÃO EM NOME DE INCAPAZ. INCAPACIDADE DECLARADA POSTERIORMENTE. NULIDADE NÃO RECONHECIDA. INTERVENÇÃO DO MP. NULIDADE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. ESTATUTO DA PESSOA
COM DEFICIÊNCIA. LEI N. 13.146/2015. DISSOCIAÇÃO ENTRE TRANSTORNO MENTAL E INCAPACIDADE. 1.
A sentença de interdição tem natureza constitutiva, caracterizada pelo fato de que ela não cria a incapacidade, mas sim, situação jurídica nova para o incapaz, diferente daquela em que, até então, se encontrava. 2. Segundo o entendimento desta Corte Superior, a sentença de interdição, salvo pronunciamento judicial expresso em sentido contrário, opera efeitos ex nunc.
Precedentes
. (...)”. (STJ – Resp. 1694984 MS 2017/0012081-0, relator Min.
Luis
Felipe Salomão, julgamento em 14-11-2017, Quarta Turma, DJe de 1o-2-2018
. Grifo nosso
).

Dessa forma
,
não há
,
nos autos
,

prova contundente de que o falecido Joaquim Gomes Ferreira estivesse privado de discernimento
quando
manifestou sua vontade, em
16-7-2015.

A
ausência de interdição judicial
à época
, a
lavratura
do ato perante tabelião
dotado de
fé pública
, com a presença de
testemunhas
instrumentárias
,
e a
fragilidade dos documentos médicos apresentados

conduzem
ao reconhecimento da
validade do
testamento
.

Portanto,
diante desse
contexto
, deve prevalecer a
presunção de
legitimidade
do testamento público
,
tendo em vista que
cabia aos
autor
es

apresentarem
prova em sentido contrário, o que não
ocorreu
(art. 373, inciso I, do CPC).

Sobre a matéria:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLAR AÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N. 284 DO STF. PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. TESTAMENTO. CAPACIDADE CIVIL E PLENO DISCERNIMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS FORMAIS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA
COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SUMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. (...). Esta Corte compreende que,
"em se tratando de sucessão testamentária, o objetivo a ser alcançado é a preservação da manifestação de última vontade do falecido, devendo as formalidades previstas em lei serem examinadas à luz dessa diretriz máxima, sopesando-se, sempre casuisticamente, se a ausência de uma delas é suficiente para comprometer a validade do testamento em confronto com os demais elementos de prova produzidos, sob pena de ser frustrado o real desejo do testador"
(REsp n. 1.633.254/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/03/2020, DJe 18/03/2020). 6. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 7. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt nos
EDcl
no AREsp: 2302993 SP 2023/0040434-7, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 27/11/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2023
.
Grifo nosso
).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE – ESCRITURA PÚBLICA DE TESTAMENTO – FALTA DE DISCERNIMENTO DO TESTADOR – ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA – NECESSIDADE (ART. 373, INCISO I, DO CPC) – VERBA HONORÁRIA – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 85, §11, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não há como declarar a nulidade da escritura pública de testamento se não comprovada a alegação de falta de discernimento do testador no momento da respectiva
lavratura.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

(N.U 0000594-04.2015.8.11.0035, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/02/2023,
publicado
no DJE 23/02/2023).

ANULAÇÃO DE TESTAMENTO PÚBLICO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INCONFORMISMO DO AUTOR – ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE DO FALECIDO – ESCRITURA PÚBLICA GOZA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO COMPROVADO – PREVALÊNCIA DAS DISPOSIÇÕES DE ÚLTIMA VONTADE - RATIFICAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – APLICAÇÃO DO ART. 252 DO RITJSP - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 1000710-62.2022.8 .26.0315 Laranjal Paulista, Relator.:
Theodureto
Camargo, Data de Julgamento: 15/05/2024, 8a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/05/2024).

Por fim, quanto à alegada ofensa à legítima, verifica-se que o testamento
se limitou
a dispor da parte disponível do patrimônio, correspondente à metade dos bens, em conformidade com o disposto no art. 1.789 do Código Civil.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
. Majoro os honorários advocatícios de 10% para
12%
do valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025